Tribunal: TJSP
Processo: 2065526-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ExCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão de acolhimento parcial para determinar o recálculo da dívida a partir da cessão de crédito, devendo o valor ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com incidência de juros moratórios de 12% a ano. Insurgência do excepto. Admissibilidade. O cessionário da cédula de crédito bancário, ainda que não integrante do sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ExCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão de acolhimento parcial para determinar o recálculo da dívida a partir da cessão de crédito, devendo o valor ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com incidência de juros moratórios de 12% a ano. Insurgência do excepto. Admissibilidade. O cessionário da cédula de crédito bancário, ainda que não integrante do sistema financeiro nacional ou equiparada, poderá cobrar o valor expresso na cédula inclusive com seus encargos contratados, se mostrando válida a cobrança de juros e encargos tal qual estabelecidos na cédula cedida ao recorrente. Inteligência do parágrafo 1o do artigo 29 da Lei no 10931/04. Decisum reformado.

Agravo de instrumento provido para rejeitar a exceção de pré-executividade.